Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-96.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REJEITADOS.
1. Acórdão que julgou improvido apelação e reexame necessário mantendo a sentença que extinguiu ação popular sem julgamento de mérito em virtude da inadequação da via eleita. 1.4. Os embargantes opõem o recurso com o fim de prequestionamento e afirma que a decisão é eivada de omissão. Aduz a inviabilidade de se propor ação individual em razão do disposto no artigo 18 do CPC. Afirma que a ação popular é a via ideal para o benefício a coletividade. Requer o prequestionamento dos artigos 5o, LXXIII, da Constituição Federal, 18 do CPC e 1o da Lei da Ação Popular, Lei 4.717/65.
2. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do apelo. 2.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 2.2. No que concerne a possibilidade do ajuizamento de ação popular contra ato do TCDF na apuração da regularidade do concurso, o decisum foi claro ao expor que : “No caso, a demanda não busca a tutela de direitos coletivos, sendo voltada exclusivamente para a proteção de direito próprio, posto que as demandantes se insurgem contra ato da administração que determinou a conformação do método de correção de provas ao item 1.1.3. do edital de retificação no 3/2018 e ao art. 59, da Lei 4.949/2012.” 2.3. Além disso, o acórdão foi expresso ao dizer que não houve qualquer demonstração de ato lesivo ao patrimônio público, bem como as autoras não demonstram quais são as alegadas ofensas à moralidade pública, se resumindo a mencionar que o ato do TCDF é abusivo.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 3.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.